Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724399-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENI FARIAS, LEIDY DAIANE DA SILVA NERES AGRAVADO: KOZCOE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Na decisão agravada, foi indeferida gratuidade de justiça às agravantes, não tendo sido objeto de insurgência neste recurso, em capítulo específico (art. 1.015, inc. V, CPC). Por outro lado, as agravantes, que são autônomas, não demonstraram que estão sem condições financeiras de realizar o preparo recursal do presente recurso, de baixo valor, no âmbito da justiça do Distrito Federal (R$ 35,95). Recolha-se, assim, o preparo recursal, pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora